Tribunal: TJES
Processo: 5001572-05.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001572-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA RELATIVA. TEMA REPETITIVO 587 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, decorrente de multa administrativa do PROCON Municipal, em razão da satisfação do crédito. O juízo de origem indeferiu a fixação de honorários advocatícios na ação executiva sob o fundamento de que a verba arbitrada nos embargos à execução abrangeria o trabalho em ambos os feitos, configurando a nova fixação
bis in idem
. O apelante busca a reforma para arbitramento de honorários sucumbenciais na execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação cumulativa de honorários advocatícios em execução fiscal e em embargos à execução, de forma autônoma, quando a extinção do feito executivo decorre da satisfação do débito redimensionado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Vigora o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 587 (REsp 1.520.710/SC) sobre a autonomia relativa entre as ações de execução e de embargos do devedor.

4. Honorários advocatícios admitem fixação independente em cada uma das ações, desde que o somatório das verbas respeite o teto legal estabelecido no art. 85 do Código de Processo Civil.

5. A executada deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ao deixar de quitar a multa na via administrativa, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade.

6. A redução parcial do valor do título em sede de embargos não afasta o direito à percepção de honorários na execução, pois a pretensão executiva permaneceu hígida quanto ao montante retificado.

7. Inexistindo especificação nos autos dos embargos de que a verba sucumbencial ali fixada abrangeria ambas as demandas, a absorção automática operada pela sentença recorrida viola a autonomia das ações.

8. O arbitramento de 10% sobre o valor atualizado do crédito remanescente observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitando o limite máximo de 20% previsto no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

**Tese de julgamento:**

1. Os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e cumulativa na execução fiscal e nos embargos à execução, observados os limites legais de sucumbência recíproca.

2. A redução do valor do débito executado por decisão em embargos não exclui a condenação em honorários na execução fiscal sobre o valor remanescente do título.

3. O princípio da causalidade justifica a fixação de honorários na execução quando o devedor obriga o ente público a ingressar em juízo para satisfação do crédito não pago administrativamente.

**Dispositivos relevantes citados:** inciso I do § 3º e § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, Tema Repetitivo 587 (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018); STJ, AgInt no AREsp 1.850.006/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 21.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em razão da Sentença (id. 17078884) proferida nos autos da execução fiscal, ajuizada em face de
B2W COMPANHIA DIGITAL
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II do CPC/2015 c/c art. 156, VI do CTN, sem a fixação de novos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 17078887) alega o Apelante, em síntese: I) a necessidade de reforma parcial da sentença quanto à ausência de condenação da empresa apelada ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito da execução fiscal; II) a autonomia dos embargos à execução fiscal e o cabimento da cumulação da condenação em honorários advocatícios em ambas as ações; III) que a sentença recorrida não observou o Precedente editado pelo Colendo STJ no Tema nº 587, que fixou a tese da possibilidade de os honorários serem fixados em cada uma das duas ações de forma relativamente autônoma; IV) que a verba honorária arbitrada nos embargos não ultrapassa o limite máximo de 20% (vinte por cento) fixado no art. 85, § 3º, inc. I do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id. 17078894), sustentando a desnecessidade de nova fixação de honorários por não estar configurada a autonomia absoluta das ações no caso concreto e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
12 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001572-05.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória com o escopo de satisfazer crédito de natureza não tributária, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 6.641/2017, decorrente de sanção administrativa aplicada pelo PROCON Municipal. O processo executivo, após longa tramitação e a interposição de embargos à execução pela devedora, culminou na prolação de sentença que reconheceu a extinção do crédito pelo pagamento, ante a conversão em renda de depósitos judiciais realizados pela executada.

A sentença impugnada, embora tenha reconhecido a satisfação da obrigação, deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Municipal no bojo do feito executivo
ao fundamento de que
os honorários já arbitrados nos autos dos embargos à execução nº 5003075-61.2018.8.08.0024 abrangeriam o trabalho desempenhado em ambas as ações, dada a influência direta daquela ação incidental no resultado desta execução, concluindo que a fixação de nova verba configuraria
bis in idem
.

Analisando atentamente o caderno processual, observo que a extinção do feito executivo não decorreu de anulação do título ou de reconhecimento de sua nulidade absoluta nos embargos, mas sim
da satisfação
do débito remanescente após o redimensionamento da multa.

Extrai-se
dos autos
que o valor originário da multa, na ordem de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), foi reduzido judicialmente para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O Município, portanto, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da sanção, ainda que em valor menor, necessitando da estrutura judiciária executiva para
a conversão dos valores depositados a título de garantia
em renda pública.

Na espécie, a controvérsia jurídica deve ser dirimida sob a ótica do Tema Repetitivo 587 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.520.710/SC), que fix
ou
a tese da autonomia relativa entre as ações de execução e de embargos do devedor.

Referido
precedente vinculante estabelece
que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma independente, desde que o somatório não exceda o teto legal previsto no art. 85 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, o
J
uízo
a quo
operou uma absorção indevida da verba honorária executiva pela sucumbência dos embargos, ignorando que o esforço processual do Município na execução foi necessário para a manutenção do crédito e a efetiva quitação da obrigação.

Portanto, no caso dos autos, a aplicação do princípio da causalidade revela-se imperativa, visto que a executada deu causa ao ajuizamento da execução ao não quitar a multa administrativamente, forçando o ente público a ingressar em juízo.

Com efeito, a autonomia das ações impede que a verba honorária de uma lide cognitiva incidental substitua, de forma automática e sem fundamentação de arbitramento único, a verba devida no processo de execução.

A
demais, a
redução parcial do valor do título em sede de embargos não retira o direito à percepção de honorários na execução fiscal, pois a pretensão executiva remanesceu hígida quanto ao valor retificado, conforme CDA
anexada ao
id 17078882.

Assim,
no caso em análise, deve ser arbitrada a verba honorária em
10% (dez por cento) sobre este valor atualizado da causa,
em atenção aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, respeitando a baixa complexidade da fase de extinção sem aviltar o trabalho técnico realizado.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. PROVIMENTO NEGADO.

1. O entendimento encampado pela Corte regional não está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o regime de julgamento de recursos repetitivos - Tema 587/STJ -, segundo a qual
“
os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art . 20 do CPC/1973
”
(REsp 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/2/2019).

2 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1850006 RJ 2021/0062258-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 21/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

Destarte, a tese da sentença de que o julgamento dos embargos influenciou a execução não merece prosperar, sendo incapaz de afastar a regra da cumulação permitida pelo STJ, mormente quando não especificado naqueles autos que a verba honorária sucumbencial abrangeria ambas as ações, e o somatório das condenações, 10% nos embargos e os ora fixados 10% na execução, perfaz o limite máximo de 20% (vinte por cento) estabelecido pelo art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a empresa apelada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no âmbito desta execução fiscal, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor retificado da causa (CDA de id 17078882), em observância ao art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil e ao Tema 587 do STJ.

É como voto.